Tribunal: TJDFT
Processo: 0706002-19.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. MATÉRIA FÁTICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. NÃO SE DESINCUMBIU. BENEFÍCIO MANTIDO. MÉRITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. COBRANÇA INDEVIDA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos na apelação quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do Código de Processo Civil. Documentos não analisados.
2. O revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo impedimento legal para a interposição do presente recurso de apelação.
2.1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida, como a alegação de regularidade da negativação, ao fundamento da existência de contratação e, ainda, de débito em aberto, feita pelo banco apelante no recurso, devendo ser reconhecida a inovação recursal quando ao referido ponto.
3. A parte que impugna a concessão do benefício de gratuidade de justiça deve trazer aos autos elementos que atestem a capacidade econômica do beneficiário em arcar com as custas processuais, fato não demonstrado pelo apelante, devendo o benefício ser mantido. Artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento.
5.1. Reconhecida a fraude, uma vez que não houve efetiva venda de veículo ao apelado, resta demonstrado que a cobrança em seu desfavor foi indevida, surgindo, assim, o dever de indenizar. Logo, o aborrecimento sofrido em razão da falha na prestação de serviço pelo apelante ultrapassa o mero dissabor e viola a boa-fé contratual, sendo forçoso o reconhecimento da reparação moral.
6. O valor fixado na sentença se mostra condizente com o dano suportado pelo consumidor, restando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.